Tribunal: TJPA
Processo: 0802928-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802928-26.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: LUIS HENRIQUE BRITO FERREIRA

PACIENTE: JOHN LENO FONTEL DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1 - WRIT PREJUDICADO EM RELAÇÃO AO EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO PACIENTE - PEDIDO SUPERADO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.

2 - DO MÉRITO: da alegação do grave estado de saúde do paciente, uma vez que está acometido com tuberculose, podendo seu estado se agravar ainda mais devido a pandemia do Covid-19, devendo ser substituída sua cautelar por medidas cautelares diversas da prisão. não acolhimento.

2.1 MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. conforme informações da Assessoria de Segurança Institucional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária o ora paciente integra organização criminosa denominada Comando Vermelho Rogério Lemgruber - CVRL, considerado faccionado desde o dia 03 de julho 2018, tendo como apelido “PIU”. ALÉM DO MAIS, É EVIDENTE A GRAVIDADE DA CONDUTA DO APENADO, AO SER DETIDO JUNTAMENTE COM OUTRO ACUSADO COM GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, 3KG DE MACONHA PRENSADA. RESSALTO AINDA QUE O PACIENTE É REINCIDENTE, NA CONDIÇÃO DE CUSTODIADO CONDENADO EM DOIS PROCESSOS QUE TRAMITAM NA COMARCA DE BRAGANÇA, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ROUBO.

2.2 QUANTO AO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE, Após informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, apesar do MESMO estar acometido com tuberculose, seu estado geral de saúde é ESTÁVEL, uma vez que já se encontra no sexto e último mês de tratamento da enfermidade, estando inclusive imunizado a sarampo. CONFORME ESCLARECIMENTOS, as pessoas privadas de liberdade em condição de vulnerabilidade se encontram devidamente identificadas (por unidade e comorbidade) e separadas desde o início do mês de março, antes mesmo do primeiro caso confirmado de contaminação no estado do Pará. Logo, entende-se, que a situação do paciente não se enquadra na excepcionalidade de revogação da prisão preventiva.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento em parte do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias dezenove a vinte e um do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 22 de maio de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de JOHN LENO FONTEL DE BRITO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA.

Alegou o impetrante (fls. 04/09), em síntese, que o paciente foi preso preventivamente, desde 23/10/2018, em decorrência de sentença condenatória prolatada nos autos do processo 0012226-19.2018.8.14.0009 que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Suscita ainda a coação ilegal pelo excesso de prazo na remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Pará para julgamento do recurso de apelação interposto pelo Paciente em 08/2019, demora essa que, segundo a defesa, seria causada pelo atraso na apresentação das razões da apelação interposta pelo corréu.

Ademais, a defesa assevera que o Paciente foi acometido de tuberculose (CID- A15.0) e está com estado de saúde fragilizado, o que o coloca no grupo de risco do coronavírus (Covid-19), destacando que “o estado de saúde do requerente demonstra fragilidades que necessitam de um tratamento mais cuidadoso ao lado de sua família, sobretudo pelo motivo de fazer parte do grupo de risco do novo coronavírus (Covid-19), dificultado por sua situação no cárcere, demonstrando por meio de documentação médica que seu estado de saúde poderá contribuir não somente para as estatísticas da pandemia, mas para os números de morte de presos sob a custódia do Estado, sobre o qual a própria justiça está sendo alertada, com a finalidade de determinar a sua recolocação em liberdade.”

O processo foi primeiramente distribuído à Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, a qual observou a prevenção desta relatoria.

Inicialmente deneguei a liminar à fl. 33, dos autos, pelo fato de não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida.

Em sede de informações (fl. 43), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- Trata-se de um delito de tráfico de drogas datado de 23/10/2018, neste município, ocasião em que a Polícia realizava rondas ostensivas quando se deparou com o paciente e nacional JOSÉ MILTON BATISTA BORGES em uma motocicleta, os quais ao perceberem a viatura empreenderam fuga, tendo sido perseguidos pela polícia, oportunidade em que os acusados jogaram ao chão um saco plástico contendo 3kg de MACONHA, e entraram na mata, contudo foram perseguidos e presos em flagrante.

- A medida de prisão preventiva fora determinada após conversão do flagrante em preventiva, como forma de acautelar ordem pública em especial para fins de coibir a reiteração delituosa.

- O procedimento encontra-se com sentença condenatória prolatada, ocasião em que fora determinada a expedição de guia de recolhimento provisória (Autos n. 0012226-19.2018.814.0009), e aguardando julgamento da apelação interposta pelo Acusado.

- O processo encontra-se no Tribunal de Justiça do Estado para análise recursal.

Nesta Superior Instância (fls. 46/50), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se manifestou pelo conhecimento parcial, no que tange a questão alusiva ao excesso de prazo na remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Pará para julgamento do recurso de apelação interposto pelo Paciente e, na parte conhecida, pela concessão da ordem, para que lhe seja deferido cumprir a constrição cautelar em regime de PRISÃO DOMICILIAR, com fundamento no art. 318, II, do CPP, sem prejuízo de que sejam fixadas outras medidas cautelares constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal, a critério do juízo de planície.

No dia 21/04/2020, o processo foi revisto e reconsiderada a decisão que denegava a liminar, para conceder a medida liminar pleiteada, substituindo a prisão preventiva do coacto pela domiciliar, uma vez que os documentos acostados aos autos (evento id. 2910415) revelam que o Paciente é portador de tuberculose pulmonar com baciloscopia positiva (3 +), necessitando de ambiente salubre para tratamento, recuperação e cura, dando conta de que “o Interno foi consultado, receituado, medicado”, é forçoso convir que o deferimento da prisão domiciliar se justifica, na espécie, por estar o Coacto no grupo de risco da pandemia, situação prevista no art. 1º, I, da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

No entanto, no dia 27/04/2020, esta relatora recebeu informações urgentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, ocasião em que reconsiderou a decisão que concedeu a medida liminar, em razão da primazia da ordem pública, uma vez que apesar do paciente JOHN LENO FONTEL DE BRITO estar acometido com tuberculose, seu estado geral de saúde é ESTÁVEL, uma vez que já se encontra no sexto e último mês de tratamento da enfermidade, estando inclusive imunizado a sarampo (fl. 135).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste writ tem por objeto a alegação da excessiva morosidade na tramitação do recurso de apelação para a qual o requerente não deu causa, bem como pelo grave estado de saúde do paciente, uma vez que está acometido com tuberculose, podendo seu estado se agravar ainda mais devido a pandemia do Covid-19, devendo ser substituída sua cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

Tenho como certo, num exame adequado à profundidade de análise nesta sede, que a medida liminar antes denegada merece ser ratificada em todos os seus termos, pelos motivos que passo a expor.

De início, é de bom alvitre salientar que o legalmente estabelecido para a formação da culpa prazo não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das particularidades do caso concreto (v.g. STF - HC: 148351 CE - CEARÁ 0011050-41.2017.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 05/10/2017, Data de Publicação: DJe-232 10/10/2017).

A pretensão contida na presente ação mandamental merece conhecimento parcial, pois a questão alusiva ao excesso de prazo na remessa dos autos do processo 0012226-19.2018.814.0009 ao Tribunal de Justiça do Pará para julgamento do recurso de apelação interposto pelo Paciente encontra-se superada, eis que o juízo de planície informou que aqueles autos já foram remetidos ao TJPA para análise recursal.

Destarte, uma vez que o fato desencadeador do suposto constrangimento ilegal noticiado nos autos encontra-se definitivamente resolvido com a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso de apelação interposto pelo Paciente, verifica-se a perda superveniente de objeto do presente mandamus, em relação a tais alegações, restando prejudicado o pedido, com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, que assim estatui: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

Passo à análise do mérito, no que tange ao pedido de liberdade provisória mediante a imposição de medidas alternativas à prisão em razão de o Paciente ser portador de enfermidade (tuberculose) que o coloca no grupo de risco da pandemia do Coronavírus – Covid-19.

Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.

Preambularmente, é fundamental observar que o apenado em destaque integra organização criminosa denominada Comando Vermelho Rogério Lemgruber - CVRL, considerado faccionado desde o dia 03 de julho 2018, tendo como apelido “PIU”, consoante informações da Assessoria de Segurança Institucional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

Conforme descrito na denúncia, no dia 23 de outubro de 2018, uma guarnição da Polícia Militar ao fazer rondas na comunidade Vila Brasil, deparou-se com o aludido interno e mais uma pessoa em uma motocicleta, que ao serem abordados, tentaram empreender fuga, momento em que descartaram um saco onde continha 03 (três) quilos de maconha prensada. Em seguida, o mesmo empreendera fuga ao avistar a viatura, sendo necessário persegui-lo em mata de difícil acesso, evidenciando assim a gravidade da conduta do apenado. Por conseguinte, fora dada voz de prisão em flagrante à ambos sendo conduzidos à Delegacia para procedimentos legais.

Além do mais, o paciente é reincidente, na condição de custodiado condenado nos autos do processo nº 0012226-19.2018.8.14.0009 oriundo da Vara Criminal de Bragança por infringência ao art. 33 da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas), tendo sido aplicada a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) diasmulta, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. O custodiado também é condenado nos autos do processo nº 0012986-65.2018.8.14.0009 oriundo da Vara Criminal de Bragança por infringência ao art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do CPB (Roubo Qualificado), tendo sido aplicada a pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA - INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

No que concerne à liberdade provisória em razão da pandemia do Covid-19, bem como pelo estado de saúde do paciente, por estar acometido de tuberculose (CID- A15.0), com estado de saúde fragilizado, o que o coloca no grupo de risco do coronavírus (Covid-19), adianto que também não acolho o pedido da Defesa.

Quanto à pandemia causada pelo COVID-19 (coronavírus), ressalto que o TJ/PA está alinhado às diretrizes apontadas pelo Conselho Nacional de Justiça, já tendo tomado as medidas apontadas na Recomendação nº 62/2020 do referido órgão quanto à prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado, tendo devidamente orientado os magistrados sobre a análise de todo e cada caso, em especial dos presos provisórios, caso dos autos, no sentido de adotar, quando pertinente, medidas que visem diminuir a população carcerária.

Após informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, apesar do paciente JOHN LENO FONTEL DE BRITO estar acometido com tuberculose, seu estado geral de saúde é ESTÁVEL, uma vez que já se encontra no sexto e último mês de tratamento da enfermidade, estando inclusive imunizado a sarampo.

Ressalto ainda, que à fl. 113, consta declaração da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança/PA atestando que no momento o quadro de saúde do ora paciente é estável.

Ademais, providências preventivas quanto à propagação do Covid-19 estão sendo estabelecidas, uma vez que as pessoas privadas de liberdade em condição de vulnerabilidade se encontram devidamente identificadas (por unidade e comorbidade) e separadas desde o início do mês de março, antes mesmo do primeiro caso confirmado de contaminação no Estado do Pará.

Porquanto, conforme esclarecimentos, a SEAP formulou Protocolo de Atendimento - COVID-19, o qual tem por objetivo precípuo orientar a Rede de Serviços de Atenção à Saúde do Sistema Penitenciário para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus de modo a suavizar os riscos de transmissão sustentada no território nacional.

Outrossim, o Governo do Estado do Pará vem empreendendo esforços no sentido de minimizar os efeitos da proliferação do novo coronavírus, tendo instituído a quarentena de isolamento social no âmbito de estado e ainda implementado políticas e diretrizes a fim de evitar uma contaminação em massa nos presídios, tendo inclusive suspendido o direito de visitação aos presos.

Assim, mesmo diante da situação atual que o País vem atravessando, com a declaração de pandemia em relação ao COVID-19 e dos termos da Recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça, entende-se, que a situação do paciente não se enquadra na excepcionalidade de concessão de prisão domiciliar, principalmente pelo fato de seu estado de saúde estar estável, bem como por não restar demonstrado o risco real de que o estabelecimento em que o paciente se encontra - e que o segrega do convívio social - cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.

No mesmo sentindo vem decidindo monocraticamente o STJ:

(...). Consta dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado. Diante da pandemia de Covid-19, pugnou-se pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. (...). Registro, por oportuno, não desconhecer o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis: Art. 1º - Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; III - garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. Contudo, não tendo o impetrante comprovado que se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de concessão da prisão domiciliar, deve-se aguardar o exame a ser realizado pela Corte de origem, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandamus. (...). (STJ. HABEAS CORPUS Nº 570082 - PR. 2020/0078108-3. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Publicado em: 14/04/2020).

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso e, nesta parte, do mérito, pela denegação da ordem de habeas corpus por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar anteriormente decretada.

É como voto.

Belém, 22/05/2020